Tribunal: TJES
Processo: 0061552-32.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0061552-32.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: TEREZINHA MORO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0061522-32.2003.8.08.0011

EMBARGANTE/EMBARGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal n.º 0061552-32.2003.8.08.0011. A Defensoria alegou omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em grau recursal. O Município, por sua vez, sustentou contradição na aplicação do marco inicial da prescrição, conforme tese do REsp n.º 1.340.553/RS. Ambos também buscaram prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários sucumbenciais em grau recursal; (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação quanto à contagem do prazo de prescrição intercorrente conforme entendimento do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado é claro ao afirmar que não cabe fixação de honorários sucumbenciais em contrarrazões de apelação, por se tratar de peça voltada exclusivamente à impugnação do recurso, conforme os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
.

4. A fundamentação também invoca o art. 921, § 5º, do CPC, que veda a imposição de ônus às partes no reconhecimento da prescrição intercorrente, razão pela qual não há omissão a ser suprida.

5. Quanto à alegada contradição, o acórdão observou corretamente a tese firmada no REsp n.º 1.340.553/RS, ao assentar que o prazo prescricional se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

6. A jurisprudência do STJ esclarece que a contradição que justifica embargos é a interna à própria decisão, e não a discordância da parte com sua fundamentação ou com entendimento jurisprudencial diverso.

7. O pedido de prequestionamento não dispensa a existência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão a ausência de fixação de honorários em contrarrazões de apelação, especialmente em hipóteses vedadas legalmente, como no reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve estar contida na estrutura lógica interna da decisão judicial, não se confundindo com discordância das partes quanto à fundamentação adotada.

3. O prequestionamento exige a presença de vício decisório previsto no art. 1.022 do CPC, não suprido por mero inconformismo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 921, § 5º; Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.02.2017; STJ, AgInt no REsp 1.645.292/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; TJSP, Embargos de Declaração Cível n.º 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de
embargos de declaração
interpostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do acórdão (ID 11410940) que, ao julgar a apelação cível, negou provimento ao recurso municipal e manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal n.º 0061552-32.2003.8.08.0011.

Em suas razões (ID 11813573), a primeira recorrente,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão recorrido por não ter fixado honorários sucumbenciais em grau recursal. Argumenta que a distribuição dos custos da jurisdição é regida pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo princípio da causalidade, que impõe o ônus à parte que deu causa indevida à lide.

Por sua vez, o segundo recorrente,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nas razões juntadas no ID 11972900, alega contradição no acórdão objurgado, sustentando que o marco inicial da contagem automática dos prazos de suspensão e prescrição, conforme o REsp n.º 1.340.553/RS do STJ, não teria sido aplicado corretamente.

Por fim, visa o prequestionamento de diversos dispositivos legais para fins de interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

Contrarrazões apresentadas pelo órgão da Defensoria Pública (ID 13264077), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa, ao passo que o ente municipal, em petição acostada no ID 13183354, apenas reitera as suas razões recursais.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

I. Dos Embargos de Declaração da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

A recorrente alega omissão no acórdão por não ter fixado honorários sucumbenciais em grau recursal.

Ora, a despeito da referida tese, o voto condutor do acórdão embargado foi claro no sentido de apresentar os motivos pelos quais não seria possível a fixação de honorários sucumbenciais, senão vejamos:

“Por fim, com relação ao pedido de fixação dos honorários de sucumbência formulados nas contrarrazões, não merece conhecimento, na medida em que a referida peça processual é cabível apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma da decisão, consoante os princípios do
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellattum
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE. ENCARGOS LOCATIVOS. FIADORES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REFORMATIO IN PEJUS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
7. ‘Esta Corte Superior possui o entendimento de que, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum, as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto’
(AgInt no AREsp n. 1.335.124/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 27/6/2019).[...].(AgInt no REsp 1645292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Ademais, apenas a título de argumentação, ressalto a existência de expressa previsão legal que impede a condenação das partes ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, a teor do que dispõe o art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n. 14.195/21 (“§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”)”.

O que se percebe, em suma, é o mero inconformismo da embargante com a conclusão que lhe foi desfavorável, o que, repita-se, não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

II. Dos Embargos de Declaração do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

O segundo embargante, por sua vez, alega que o acórdão foi contraditório

O Município embargante alega contradição no acórdão, afirmando que o marco inicial da contagem dos prazos de suspensão e prescrição intercorrente, conforme o REsp n.º 1.340.553/RS do STJ, não teria sido observado corretamente.

Contudo, ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que a decisão está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.340.553/RS.

O acórdão expressamente consignou que o prazo de suspensão e o prescricional subsequente iniciam-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor e/ou da ausência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em dezembro de 2000. Em janeiro de 2003, o Oficial de Justiça certificou que a empresa executada não foi citada, pois estaria em local incerto e não sabido. Após a desconsideração da personalidade jurídica e citação da sócia Terezinha Moro Noé em novembro de 2009, os autos foram com vistas ao exequente em 30 de novembro de 2009, retornando sem manifestação. O acórdão considerou que, desde a citação da sócia em novembro de 2009, não foram encontrados bens para garantir a execução.

A tese firmada pelo STJ no REsp n.º 1.340.553/RS é clara ao estabelecer que
"o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido"
. O acórdão recorrido aplicou esse entendimento, frisando que a efetiva constrição patrimonial ou a citação são aptas a interromper a prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo.

Logo, não vislumbro proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pelo ora embargante.

Em outros termos, segundo o posicionamento assente do C. STJ,
“
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Finalmente, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

III. Do dispositivo

Pelo exposto,
conheço de ambos os embargos de declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o v. acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/07/2025 às 13:53:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57702902072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.